Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-62.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-62.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAGEL - SORRISO ARMAZENS GERAIS LTDA. - EPP - CNPJ: 03.118.619/0005-17 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE DE ATOS UNILATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – VÍCIO SANADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002603-62.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:

SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - EPP

EMBARGADA:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.207902172), que, a unanimidade, não acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos em face da embargada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
houve omissão quanto aos fatos supervenientes, que não foram apreciados por essa Corte, sendo que possuem por si, capacidade de endossar entendimento diverso do que fora posto no presente recurso, sendo, portanto, cabível os embargos de declaração para sanar o vício apontado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão verificada no v. acórdão embargado, por isso, requer a análise dos documentos juntados sob Ids. 202679158, 202679169, e id. 202679173, os quais reforçam da necessidade de produção de prova pericial (Id. 209179677)

A parte embargada ofertou a manifestação no Id. 210777657.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE DE ATOS UNILATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado”.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que
“
houve omissão quanto aos fatos supervenientes, que não foram apreciados por essa Corte, sendo que possuem por si, capacidade de endossar entendimento diverso do que fora posto no presente recurso, sendo, portanto, cabível os embargos de declaração para sanar o vício apontado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão verificada no v. acórdão embargado, por isso, requer a análise dos documentos juntados sob Ids. 202679158, 202679169, e id. 202679173, os quais reforçam da necessidade de produção de prova pericial.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pela empresa embargante,
adianto que é caso de acolher os embargos, para sanar a omissão apontada para aclarar, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Como se vê dos autos, a embargante anexou os documentos novos (Ids. 202679158, 202679169, 202679173), nos embargos primeiramente opostos, contudo, tais documentos não haviam sido apreciados pelo juízo singular.

Logo, havendo a juntada de documentos novos em grau de recurso, não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL INTEMPESTIVIDADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – USUCAPIÃO DA ÁREA EM LITÍGIO – FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE JUSTIFICAÇÃO DA POSSE – INOVAÇÃO RECURSAL –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – OMISSÕES DO ACÓRDÃO VERIFICADAS – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida. Constatadas omissões no que se refere à análise das teses de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, intempestividade dos embargos de terceiro, ofensa à coisa julgada material, usucapião da área em litígio e falta de designação de audiência preliminar de justificação da posse, merecem provimentos os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca dos temas omissos.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1009843-23.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para aclarar o acórdão e sanar o vício, contudo, sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024